Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE IREEGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o acusado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, substituída a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar, preliminarmente, se há nulidades na busca domiciliar realizada no presente caso e, no mérito, (2) analisar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre o crime de posse de munição (art. 12) e o de posse de acessório de uso restrito/arma artesanal (art. 16).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário.
4. Não há qualquer ilegalidade na instrução concedida pelos policiais, uma vez que não há, nos autos, qualquer evidência de que os familiares tenham sido impedidos de acompanhar qualquer diligência, mas, tão somente, instruídos a permanecerem em local específico da casa.
5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em razão das circunstâncias fáticas do caso concreto.
6. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.